Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-08.2022.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800468-08.2022.8.14.0029

RECORRENTE: MARCONE GUIMARAES DE PINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de perícia de necropsia médico-legal, laudo de perícia de local de crime e auto de apresentação e apreensão. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas George Lucas Oliveira da Silva, Edileuza Travessos de Oliveira e Valberson Vinicius Rabelo Silva, ao serem ouvidas em juízo, corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor dos golpes de faca que atingiram o ofendido. Não merece prosperar a alegação de que a decisão de pronúncia estaria baseada unicamente em “testemunhas de ouvir dizer”. Com efeito, ainda que as testemunhas não tenham visto o exato momento em que o recorrente desferiu os golpes de faca, estavam no local todo o tempo e presenciaram a dinâmica dos fatos, bem como o desentendimento do réu com sua esposa, que queria ingerir bebida alcoólica e droga contra a vontade de seu marido. Tal fato teria levado a morte da vítima, a qual teria tentado interferir na briga do casal, travando luta corporal com o réu, que estava armado com faca e acabou por desferir dois golpes mortais no ofendido. A confissão extrajudicial do recorrente não pode servir de único lastro para a pronúncia. Contudo, no caso dos autos, a sua admissão de culpa, levada a efeito em sede de inquérito policial, foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, podendo ser usada, assim, como indício de autoria do crime, em sede de pronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Recurso conhecido e improvido. Precedentes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARCONE GUIMARÃES DE PINHO
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática dos crimes de homicídio simples,
capitulado no

art. 121,
caput
, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida,
para que o recorrente seja impronunciado
, pois o julgador teria se utilizado de “testemunhas de ouvir dizer” e provas indiciárias para levar o recorrente a Júri Popular. Por derradeiro, requereu o

conhecimento e provimento
do presente
recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela
confirmação
da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16.08.2022, por volta das 19h00min, na vila Algodoal, no Município de Maracanã/PA, o denunciado Marcone Guimarães de Pinho, mediante duas facadas desferidas na região das axilas, matou a vítima Ricardo Oliveira da Silva. Apurou-se no procedimento policial que, no dia dos fatos, a vítima, juntamente com seus familiares e amigos, estava comemorando seu aniversário na praia da Princesa, neste Município, fazendo-se presentes no festejo a nacional Leliane da Paz Gomes da Silva e seu companheiro, qual seja, o ora acusado. Durante a comemoração do aniversário, por volta das 15h00min, o denunciado decidiu ir embora do local, pois estava chateado com sua companheira pelo fato dela estar ingerindo bebida alcóolica. Mais tarde, aproximadamente às 19h00min, um irmão da vítima, de nome George Lucas Oliveira da Silva, convidou Leliane para fumarem um cigarro de maconha. Leliane aceitou e ambos foram para trás de um chalé, onde usaram e droga, e, em seguida, foram juntos para trás de uma duna. Oportuno, nesse momento, frisar que o denunciado havia retornado ao local onde ocorria o festejo e, em poder de uma faca, estava à procura de sua companheira. A vítima, por ver que o denunciado se mostrava agressivo e que estava em poder de uma arma branca, decidiu ir atrás de seu irmão para avisá-lo. O denunciado foi para trás das dunas e encontrou sua companheira e o irmão da vítima, os quais estavam preparando drogas para consumo pessoal. George Lucas, ao se deparar com o acusado, saiu correndo do local e fugiu para o mato. Em ato contínuo, o denunciado segurou Leliane e passou a lhe puxar pelo braço. A vítima chegou também às dunas, viu essa cena e decidiu interferir, ocasião em que, após breve luta corporal, o acusado lhe desferiu duas facadas na região do tórax. Em decorrência dos ferimentos graves, a vítima foi socorrida e levada ao posto de saúde da vila; contudo, já chegou sem vida no local. A Polícia Militar foi acionada e, no dia seguinte, obteve êxito em encontrar o denunciado. O acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. O denunciado prestou depoimento à Autoridade Policial e confessou a prática do crime. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, pois o julgador teria se utilizado de
“testemunhas

de

ouvir

dizer”
e
provas

indiciárias
para levar o réu ao Júri.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam
prova
da materialidade e indícios de
autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de perícia de necropsia médico-legal, laudo de perícia de local de crime e auto de apresentação e apreensão. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria.
As testemunhas

George Lucas Oliveira da Silva, Edileuza Travessos de Oliveira e Valberson Vinicius Rabelo Silva,
ao serem ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o
recorrente como autor dos golpes de faca que atingiram o ofendido.

Não merece prosperar a alegação de que a decisão de pronúncia estaria baseada unicamente em “testemunhas de ouvir dizer”. Com efeito, ainda que as testemunhas não tenham visto o exato momento em que o recorrente desferiu os golpes de faca, estavam no local todo o tempo e presenciaram a dinâmica dos fatos, bem como o desentendimento do réu com sua esposa, que queria ingerir bebida alcoólica e droga contra a vontade de seu marido. Tal fato teria levado a morte da vítima, a qual teria tentado interferir na briga do casal, travando luta corporal com o réu, que estava armado com faca e acabou por
desferir dois golpes mortais no ofendido.

A confissão extrajudicial do recorrente não pode servir de único lastro para a pronúncia. Contudo, no caso dos autos, a sua admissão de culpa, levada a efeito em sede de inquérito policial, foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, podendo ser usada, assim, como
indício
de
autoria
do crime, em sede de pronúncia.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023